Tribunal: TJBA
Processo: 8128100-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128100-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIZABETE FERREIRA DE ARAUJO Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES À CONTA DA CONSUMIDORA. REGISTROS SISTÊMICOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA IRRELEVANTE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconheceu a validade da contratação eletrônica, a legitimidade do débito de R$ 17,70 (dezessete reais e setenta centavos), afastou o dano moral e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora à restituição do valor, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica e o débito foram validamente comprovados; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é devida a restituição do valor recebido pela autora, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa. III. Razões De Decidir 3. A relação jurídica é de consumo e admite responsabilidade objetiva do fornecedor, afastável mediante prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor. 4. A parte ré comprova a contratação por meio de registros eletrônicos, dados cadastrais coincidentes e demonstração da utilização do serviço. 5. A transferência do valor para conta bancária de titularidade da autora constitui prova robusta da contratação e do efetivo benefício econômico auferido. 6. A ausência de assinatura física não invalida a contratação eletrônica quando evidenciada a operação e o recebimento do crédito. 7. O inadimplemento legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, configurando exercício regular de direito. 8. A ausência de ato ilícito afasta a configuração do dano moral indenizável. 9. A existência de inscrições preexistentes em nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização. 10. O reconhecimento da legitimidade do débito impõe a restituição do valor recebido, sob pena de enriquecimento sem causa. 11. A sentença analisa adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente o direito, não comportando reforma. IV. Dispositivo e Tese 12. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. A comprovação de transferência de valores para conta de titularidade do consumidor valida a contratação eletrônica, ainda que ausente assinatura física. 2. A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar. 3. A existência de inscrição preexistente em cadastro restritivo impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. O recebimento de valores pelo consumidor impõe sua restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 186, 884 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8104560-33.2023.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 20.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8144160-32.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8031739-02.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 12.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8051966-76.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128100-42.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIZABETE FERREIRA DE ARAUJO e como apelada JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação , nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA